Tribunal: TJDFT
Processo: 0746542-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746542-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ALVES DE BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO A exceção de pré-executividade, também denominada objeção de não executividade, é cabível quando se discute vício de natureza jurídica que possa ser reconhecido de ofício pelo juízo, como ilegitimidade de parte, ausência de pressuposto processual, causas suspensivas de exigibilidade ou extintivas do crédito, prescrição e decadência. Nessas hipóteses, a matéria deve ser exclusivamente de direito e não exigir dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta-se que não há prazo legal específico para a apresentação da exceção de pré-executividade. Todavia, recomenda-se que o executado a apresente antes da realização da penhora. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “caberia ao coexecutado, depois da sua citação, insurgir-se mediante exceção de pré-executividade, na hipótese de inexistir necessidade de dilação probatória, ou mediante embargos à execução, após o oferecimento de bens à penhora” (REsp no 1.773.832/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 6.12.2018, DJe 23.4.2019). No caso concreto, o Agravante requer que a petição intitulada “Embargos à Execução” (ID 243684334) seja recebida como exceção de pré-executividade, diante do conteúdo e da finalidade jurídica apresentada. Dessa forma, considerando a possibilidade de apresentação da exceção de pré-executividade em petição própria na instância de origem uma vez que não houve penhora, intime-se ao Agravante para que se manifeste sobre o interesse recursal no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital